Tribunal: TJES
Processo: 5000647-41.2021.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça; Comodato; Assistência Judiciária Gratuita; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000647-41.2021.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLOVIS BREGONCI

APELADO: MACIEL PAULINO BREGONCI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMODATO AGRÍCOLA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. CONFLITOS FAMILIARES. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE IMPERIOSA E URGENTE PARA RESCISÃO ANTECIPADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Clóvis Bregonci contra sentença da Vara Única da Comarca de Santa Teresa que julgou improcedente a ação de rescisão de contrato de comodato agrícola c/c reintegração de posse ajuizada em face de Maciel Paulino Bregonci, visando à anulação do contrato firmado em 2010 e à retomada da posse de 12 hectares de imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de anular o contrato de comodato por vício de consentimento encontra-se fulminada pela decadência; (ii) estabelecer se os conflitos familiares entre as partes configuram “necessidade imperiosa e urgente” apta a autorizar a rescisão antecipada da avença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 178, II, do Código Civil prevê prazo decadencial de quatro anos, a contar da celebração do negócio jurídico, para pleitear a anulação por erro, sendo inaplicável a teoria da actio nata.

4.
A ação foi ajuizada em 2021, mais de dez anos após a assinatura do contrato em 2010, o que torna a pretensão de anulação manifestamente atingida pela decadência.

5.
A alegação de desconhecimento do contrato até 2021 não se mostra verossímil, pois a posse exercida pelo comodatário e a exploração agrícola eram ostensivas e notórias, além de constar parceria agrícola celebrada com membro da família do autor, que reconhecia a condição de comodatário.

6.
A cláusula contratual que admite rescisão antecipada em caso de “necessidade imperiosa e urgente” deve ser interpretada restritivamente, limitando-se a hipóteses de efetiva necessidade de uso do bem pelo comodante, não abrangendo meras desavenças familiares.

7.
Os conflitos e ameaças recíprocas entre as partes não configuram causa legítima para antecipar a rescisão do contrato, que permanece hígido até seu termo final.

8.
O ônus de provar vício de consentimento incumbe ao autor (CPC, art. 373, I), não bastando a idade avançada ou baixa instrução para presumir erro substancial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O prazo decadencial para anulação de negócio jurídico por erro inicia-se na data de sua celebração, não se aplicando a teoria da actio nata.

2.
O exercício notório e prolongado da posse pelo comodatário torna inverossímil a alegação de desconhecimento do contrato pelo comodante.

3.
A cláusula de rescisão antecipada por “necessidade imperiosa e urgente” deve ser interpretada como necessidade material de uso do bem pelo comodante, não abrangendo conflitos familiares.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Clóvis Bregonci
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, que julgou improcedente o pedido formulado na presente “
ação de rescisão de contrato de comodato agrícola c/c reintegração de posse
” por ele ajuizada em face de
Maciel Paulino Bregonci
.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de uma breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

A presente ação foi ajuizada por
Clóvis Bregonci
em face de seu neto,
Maciel Paulino Bregonci
, com o objetivo de obter a rescisão de um contrato de comodato agrícola e a consequente reintegração na posse de uma fração de seu imóvel rural.

Na petição inicial, relata o autor ser proprietário de um imóvel rural situado em Santa Júlia, São Roque do Canaã/ES, cuja área foi definida após uma ação de divisão judicial (
proc
esso
nº 0000228-97.2007.8.08.0044
), que extinguiu um condomínio então mantido com Dimas Antônio Zanetti.

Em 19/11/2010, antes da efetivação da divisão judicial, o autor e o então condômino Dimas firmaram um contrato de comodato agrícola, com vigência prevista até o dia 18/06/2026, pelo qual foi gratuitamente cedida uma área de 12 (doze) hectares ao requerido Maciel, integralmente contida na gleba que coube ao autor após a divisão (Id 15715565, p. 1/3).

Ainda de acordo com seu relato, por ser pessoa idosa e humilde, assinou o referido documento sem ter ciência de seu conteúdo, por ter o requerido solicitado apenas a assinatura dos papéis sem maiores explicações, bem como que, aproximadamente um ano antes da propositura da ação, iniciou-se uma série de conflitos graves e infortúnios envolvendo o autor, o requerido e o genitor deste, de nome Clovismar Tadeu Bregonci, que avançaram para ameaças contra a vida do autor e tornaram insustentáveis a convivência no local e a manutenção do contrato, conforme se depreende dos múltiplos boletins unificados lavrados.

Diante do alegado vício de consentimento na formação do contrato e da insustentabilidade da relação fática em razão das ameaças, formula pedido de que seja declarada a rescisão do contrato de comodato, com a sua reintegração na posse da área de 12 (doze) hectares.

Ao contestar o pedido (Id 15715561), o requerido arguiu preliminares de incorreção do valor da causa, inépcia da inicial, ilegitimidade ativa, além de prejudicial de mérito de decadência; no mérito, defendeu a validade do negócio jurídico e a ausência de fundamentos para a rescisão contratual.

Foram realizadas duas audiências, a primeira em 20/02/2024, na qual foram fixados os pontos controvertidos da lide e designada audiência de instrução e julgamento após restar infrutífera a tentativa de conciliação para o dia 18/03/2024 (Id 15715572), na qual foi colhido o depoimento de um informante e duas testemunhas, além da apresentação de alegações finais pelas partes de forma oral.

Em seguida, foi proferida a sentença que, como já dito, julgou improcedente a pretensão autoral e, no escopo de infirmar tal conclusão, assim sustenta o autor/apelante:
(i)
por ser pessoa idosa e de pouca instrução, que assinou o contrato de comodato ‘sem saber o que estava assinando’, tendo sido levado a erro pelo apelado, seu neto, que apenas lhe solicitou a assinatura em um documento sem esclarecer seu conteúdo;
(ii)
tão logo teve conhecimento da formalização do contrato, registrou boletim de ocorrência em 25/02/2021 e ingressou com a presente ação;
(iii)
a Cláusula Décima Segunda do contrato autoriza a rescisão antecipada em caso de “necessidade imperiosa e urgente, reconhecida em Juízo” e tal necessidade se configura pela situação de extremo conflito familiar, com ameaças e risco de morte, o que torna a continuidade da avença insustentável;
(iv)
incorreu o erro o juiz sentenciante ao analisar superficialmente os boletins de ocorrência juntados aos autos, não observando o contexto fático de conflito que envolve não apenas as partes, mas também o genitor do apelado;
(v)
o depoimento de seu filho Cristiano Bregonci, como informante, sedimentou com clareza a situação que envolve os litigantes, de morte em decorrência do comportamento hostil/desrespeitoso/ameaçador praticado pelo apelado, o que inviabiliza a permanência no local e continuidade da avença contratual; (
vi)
as atitudes do apelado, marcadas por hostilidade e ameaças, romperam a confiança, que constitui elemento essencial aos contratos de comodato, o que, por si só, justificaria a rescisão do pacto, ainda que não houvesse prova de urgência para a devolução do bem; e
(vii)
diante de sua idade avançada e a data de término do contrato (18/06/2026), quando terá 85 (oitenta e cinco) anos, o pacto se torna, na prática, um “contrato vitalício”, o que seria inválido, especialmente tendo em vista a expectativa de vida média do brasileiro.

O primeiro argumento do apelante é de que, por ser pessoa idosa e de pouca instrução, assinou o contrato de comodato ‘sem saber o que estava assinando’, tendo sido levado a erro pelo neto (requerido/apelado), que apenas lhe solicitou a assinatura em um documento sem esclarecer seu conteúdo.

Dessa forma, pretende o autor/apelante a anulação de um negócio jurídico (contrato de comodato) sob a alegação de vício de consentimento (erro), mais de uma década após sua celebração, daí porque a solução para o caso perpassa, necessariamente, pela análise da natureza do vício alegado e dos institutos jurídicos que regem a matéria, notadamente a decadência.

Pois bem. Alega o autor/apelante ter assinado o contrato “sem saber o que estava assinando”, o que significa aduzir a ocorrência de
erro substancial
, um dos vícios de consentimento que tornam o negócio jurídico
anulável
, e não nulo de pleno direito.

A matéria é disciplinada pelo Código Civil, que estabelece prazo específico para o exercício do direito de anular o negócio jurídico viciado:

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

(...)

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão,
do dia em que se realizou o negócio jurídico
.

Trata-se de norma cogente e de ordem pública, que visa garantir a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, sendo explícito o legislador ao fixar não apenas o prazo de quatro anos, mas também o seu termo inicial: a
data da celebração do ato
.

É fato incontroverso a celebração do contrato de comodato em 19/11/2010, com a propositura da presente ação em 01/07/2021, ou seja, transcorreu um lapso temporal superior a dez anos entre um e outro evento, de modo que a pretensão do autor/apelante de anular o contrato por vício de erro está, manifestamente, fulminada pela
decadência
.

In casu
, ao argumentar que agiu prontamente após ter ciência do contrato, o que só teria ocorrido no ano de 2021, o autor/apelante busca, por via transversa, contornar o exaurimento do prazo decadencial mediante a aplicação da teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo se iniciaria com o conhecimento da lesão ao direito.

No entanto, tal teoria não se aplica ao prazo decadencial para anulação de negócio jurídico por erro, na medida em que o art. 178, II, do Código Civil estabelece um marco inicial objetivo e inflexível: a data da realização do negócio.

Ainda que se pudesse flexibilizar o termo inicial do prazo decadencial à luz das circunstâncias fáticas da demanda, considero desprovida de verossimilhança a alegação do autor/apelante de que desconhecia, até o ano de 2021, a formalização do contrato de comodato.

Isso porque, durante todo esse período, o contrato produziu efeitos concretos e públicos, com o comodatário exercendo a posse e cultivando a terra, sendo presumível que o autor/apelante, na condição de proprietário da área, tinha ciência da situação fática que se desenrolava em sua propriedade, o que torna a alegação de surpresa e ciência tardia extremamente frágil.

Parece-me igualmente incontroverso que, durante a vigência do comodato, o requerido/apelado manteve-se na posse da área objeto do contrato e a exploração agrícola de 12 (doze) hectares de terra é uma atividade ostensiva, cujos efeitos são visíveis e não passariam despercebidos pelo proprietário que, segundo consta dos autos, reside na mesma localidade rural.

Além disso, das próprias desavenças relatadas pelas partes é possível extrair um claro indicativo de conhecimento pelo autor/apelante da posse e da relação jurídica que a justificava.

Em reforço, verifico que a tese de conhecimento do contrato de comodato é também fragilizada pela celebração de um “Contrato de Parceria Agrícola” entre o apelado Maciel e Clovismar Bregonci (filho do autor/apelante), no qual o Maciel qualifica-se como “comodatário de 12 hectares” da propriedade em litígio e cede uma fração dessa área ao seu tio, Clovismar. A celebração de tal instrumento evidencia, em reforço aos elementos já apontados, que o comodato não era um fato desconhecido para o núcleo familiar do autor, por ser improvável que seu filho Clovismar celebrasse parceria agrícola, fundada em um comodato, sem que seu pai e proprietário da terra, tivesse conhecimento.

Também não deve prosperar o argumento dos apelantes de que os conflitos entre as partes inviabiliza a permanência do requerido/apelado no local e a continuidade da avença contratual, assim justificando a rescisão antecipada do contrato de comodato.

Pois bem. A cláusula Décima Segunda do contrato estabelece uma exceção à sua irrevogabilidade ao permitir a retomada do imóvel antes do prazo final em “
H
avendo necessidade imperiosa e urgente, reconhecida em juízo, poderá o(a) Comodante suspender o uso da terra emprestada, antes de findar o prazo convencional
” (Id 15715565, p. 1), o que, de acordo com o apelante, estaria configurada diante da situação fática de beligerância narrada e confirmada pelos depoimentos das testemunhas e do informante, que romperam a confiança e a boa-fé em que deve se basear o contrato de comodato.

A razão posta-se ao lado do juiz sentenciante ao interpretar a previsão de “necessidade imprevista e urgente” de maneira estrita, associando-a a uma necessidade de uso do bem pelo comodante, e não a conflitos pessoais.

Na hipótese, o autor/apelante não demonstra a necessidade de utilização do imóvel, mas apenas desavenças familiares e a verificada reciprocidade de hostilidades é um fator determinante para não se reconheça a urgência qualificada em favor de apenas uma das partes.

Portanto, a previsão de rescisão antecipada do contrato de comodato diante da “necessidade imperiosa e urgente” deve se restringir à necessidade material de retomada do imóvel pelo comodante, como, por exemplo, para sua própria subsistência, não devendo alcançar situação de beligerância mútua e desavenças familiares.

Com tais considerações, entendo que a solução jurídica mais adequada seja pronunciar a
decadência
da pretensão autoral que, por constituir matéria de ordem pública, pode ser conhecida em qualquer grau de jurisdição e, de resto, prejudica a análise da tese de que teria ocorrido vício de consentimento.

De todo modo, conforme demonstrado até o momento, ainda que superada a decadência, não se desincumbiu o autor/apelante de seu ônus probatório (CPC, art. 373, I) no que se refere ao alegado desconhecimento da avença até o ano de 2021, sendo certo que a condição de pessoa idosa ou de pouca instrução, por si só, não presume a ocorrência de erro, que deve ser cabalmente demonstrado no caso concreto, o que não ocorreu.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em 3% os honorários advocatícios sucumbenciais
arbitrados no Juízo de 1º grau percentual de 10% [que deve incidir sobre o valor atualizado da causa, e não da condenação, conforme equivocadamente constou da parte dispositiva], devendo, todavia, permanecer suspensa sua exigibilidade por se tratar de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.